Tribunal: STF
Processo: HC 253741
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO 
DE DROGAS. INTERROGATÓRIO 
JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO. SUPERAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.3.2025, por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Taivan Douglas Crema, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 884.452/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São José/SC (Ação Penal 
n. 5010625-64.2023.8.24.0064), em 19.12.2023, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e cinquenta 
dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 22 de maio de 2023, Policiais Militares realizaram a vigilância de um veículo Citroen/C3 Picasso, de placas MKX4H30, após obterem informações a respeito do transporte e entrega de entorpecentes utilizando-se tal automóvel. 



    Assim, nesta mesma data, por volta das 19h35min, nas imediações da rua Henrique Ramos da Silva, Forquilhas, neste município e comarca de São José/SC, após abordagem do veículo Citroen/C3 Picasso, de placas MKX4H30, os Policiais Militares constataram que o denunciado João Vítor Silva transportava, no interior de tal automóvel, aproximadamente 30kg (trinta quilogramas) de maconha, divididas em tabletes e armazenados em uma caixa, com a finalidade de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo, após a abordagem pessoal e veicular, os Policiais Militares se deslocaram até o local onde seria realizada a entrega dos entorpecentes, na rua José da Cruz, n. 275, Forquilhas, neste município e comarca de São José/SC. No local, o denunciado Taivan Douglas Crema foi abordado e indicou a existência de drogas em sua residência, franqueando a entrada dos Agentes de Segurança Pública, que lograram êxito em localizar aproximadamente 20kg (vinte quilogramas) de maconha, já fracionadas em tabletes e uma porção de haxixe, que Taivan guardava e tinha em depósito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e com a finalidade de comercialização, bem como uma balança 
de precisão. Atente-se, ainda, que as substâncias psicotrópicas apreendidas podem causar dependência física ou psíquica, sendo o uso e a comercialização proibidas em todo o Território Nacional por força da Portaria n. 344 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde” (fls. 46-47, e-doc. 3). 



    3. Arguindo a nulidade do interrogatório judicial do paciente, sob o argumento de inobservância do direito ao silêncio, a defesa impetrou, em 20.12.2023, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus 
n. 5078131-55.2023.8.24.0000, não conhecido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual, em 18.1.2024. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AVENTADA A NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. DIREITO AO SILÊNCIO SELETIVO. TESE AFASTADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANEJO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA. PEDIDO DE ORDEM NÃO CONHECIDO” (fl. 20, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal catarinense impetrou-se, em 19.1.2024, o Habeas Corpus n. 884.452/SC, indeferido liminarmente pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal De Justiça, em 23.1.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 12.3.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão da ordem para que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina apreciasse o prévio writ lá impetrado, ou que, de ofício, reconhecesse a nulidade do ato do interrogatório judicial. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de manifestação do Tribunal de Justiça sobre a nulidade do interrogatório judicial quanto ao direito ao silêncio, configurando supressão de instância. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Superior Tribunal de Justiça entende que matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 



    5. A ausência de apreciação da questão pelo Tribunal de Justiça não acarretou indevida negativa de jurisdição, pois foi ressaltado que o inconformismo do impetrante deve ser impugnado por meio de recurso de apelação, já interposto pela defesa. 



    6. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 
‘1. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 2. A ausência de apreciação pelo Tribunal de Justiça não configura negativa de jurisdição quando há recurso de apelação interposto’” (fls. 622-623, e-doc. 3).



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam, inicialmente, que “não há impedimento da utilização e apreciação do Habeas Corpus quando a Corte de Justiça local for competente para análise do recurso próprio (substituído)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Asseveram que “ao réu é garantido o silêncio, inclusive, parcial. Ainda assim, conforme consta do interrogatório do Paciente, o douto Juízo expressamente impediu a defesa de fazer as suas perguntas, encerrando o Ato, entendendo pela inviabilidade de silêncio seletivo (evento 144, vídeo 15, 00:17:03)” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Afirmam ser “evidente o prejuízo sofrido pelo Paciente, que não pode responder as perguntas defensivas, em exercício ao seu direito da ampla defesa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Concluem ser “evidente a mácula ocorrida durante o interrogatório do Paciente, questão devidamente impugnada, provocando a nulidade do julgamento e da consequente sentença condenatória” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento 
fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 



    1) LIMINARMENTE, revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ, ou aplicação de medidas alternativas; e 



    2) NO MÉRITO, determinar que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reaprecie o habeas corpus manejado, ou, de ofício, que se conceda a ordem para reconhecer a nulidade do ato do interrogatório” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O pleito de reconhecimento de nulidade decorrente da alegada inobservância do direito ao silêncio no ato de interrogatório judicial do paciente, apresentado nesta impetração, não foi debatido no habeas corpus impetrado no Tribunal estadual nem no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. É de se registrar que o habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina não foi conhecido, em 18.1.2024, sob o fundamento da utilização da ação constitucional como sucedâneo do recurso de apelação. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador José Everaldo Silva:



    “O presente habeas corpus foi impetrado em favor de Taivan Douglas Crema contra ato ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de São José que, durante a realização do interrogatório, teria tolhido o direito do réu ao silêncio seletivo.



    Como a ação constitucional se destina, por excelência, à tutela da liberdade de locomoção e o seu procedimento célere e simplificado não autoriza a produção e a análise aprofundada da prova, tampouco possibilita a participação efetiva de todos os sujeitos do processo originário, consolidou-se ser descabido o manejo em substituição ao recurso processualmente adequado ou à ação impugnativa de revisão criminal, salvo se presente flagrante ilegalidade. 



    Frisa-se que ‘a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Isto é, admite-se a concessão da ordem de ofício, nas hipóteses em que o writ é usado como sucedâneo de recurso próprio, quando na impetração há demonstração da teratologia ou da manifesta ilegalidade do ato atacado’ (STJ, AgRg no HC n. 761.129/AM, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 14/3/2023). 



    Desta Corte: (...)



    Na espécie, é forçoso assentar que a tese lançada na inicial, voltada à anulação do interrogatório do réu – afastada na sentença proferida nos autos da ação penal –, deve ser erigida no recurso processualmente adequado, a apelação criminal. 



    Assim, conforme bem ponderou a d. Procuradora de Justiça, ‘considerando que o habeas corpus, cuja via de cognição é restrita, não se presta para (re)discutir arcabouço fático, eventual inconformismo do impetrante quanto aos fundamentos utilizados pelo juízo singular deve ser impugnado e debatido por meio da interposição de recurso de apelação, o qual, inclusive, já foi interposto pela defesa do paciente (vide evento 209 dos autos da Ação Penal), de modo que o pronunciamento a respeito implicaria, por óbvio, suprimento da adequada via recursal’ (Evento 17, PARECER1, fl.). 



    Ademais, ainda que a nulidade manifesta do processo constitua hipótese de cabimento (art. 648, VI, do Código de Processo Penal), é firme a compreensão no sentido de ser ‘inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal’ (STF, HC n. 207.229 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 16/11/2021). 



    Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do pedido de ordem” (fls. 17-18, e-doc. 3).



    Essa orientação foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 12.3.2025, no acórdão objeto da presente impetração. 



    10. Entretanto, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em 5.9.2024, a Quarta Câmara Criminal daquele Tribunal estadual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, afastando de forma fundamentada a arguição da nulidade do ato de interrogatório judicial. Tem-se na ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS 
(ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (...)



    AVENTADA A NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. ACUSADO QUE RESPONDE AOS QUESTIONAMENTOS DO JUÍZO EM SUA INTEGRALIDADE. INDICAÇÃO, PELO ADVOGADO, DE QUE O RÉU NÃO RESPONDERIA ÀS INDAGAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO PROCESSUAL ENCERRADO. ALEGADA AFRONTA AO DIREITO AO SILÊNCIO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ACUSADO QUE APRESENTA A SUA VERSÃO SOBRE OS FATOS. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO. EIVA REPELIDA.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’[...] há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ou violação do contraditório" (STJ, AgRg no RHC n. 125.142/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 4/8/2020). (...)



    RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. DESPROVIMENTO” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    11. Quando ajuizado o presente habeas corpus, em 20.3.2025, os impetrantes tinham ciência do julgamento da apelação e da rejeição da tese de nulidade do ato de interrogatório judicial do paciente. 



    Na data da impetração deste habeas corpus, portanto, não mais prevalecia o objeto jurídico da pretensão dos impetrantes, pois o acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça já havia sido superado com o julgamento do apelo defensivo no Tribunal estadual.



    Os fundamentos desse novo julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre o novo acórdão proferido. 



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora